Tribunal: TJDFT
Processo: 0737845-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737845-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS AVILA SALES EMBARGADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 28464797, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora